Tribunal: STF
Processo: HC 232541
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andréia Viviane dos Santos em favor de Lucas Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 789.162/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que ao depôr em sede judicial informou que estava no local apenas com a intenção de comprar “maconha” para o seu uso pessoal. (p. 3)



    Sustenta que o paciente teria sido agredido pelos policiais militares, levando um soco em sua boca, assim como também consta, em laudo do IML, que o paciente apresentou lesões corporais leves. (p. 3)



    Aduz que nenhuma autoridade deu a importância necessária para verificar se houve abuso de autoridade por parte dos policiais militares.



    Afirma que “Houve sim a comprovação da materialidade, porém a comprovação da autoria que recai sobre o paciente fica frágil diante de tantas irregularidades no caso concreto (paciente agredido com soco na boca para confissão do delito e a busca pessoal infundada).” (p. 5)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a anulação das provas obtidas através da agressão que causou lesão corporal ao paciente e da busca por infundada suspeita e todos os seus atos a seguir por violação aos requisitos do art.244 do CPP, e absolvição por falta de provas da acusação, tendo em vista não haver outras provas concretas e robustas, expedindo-se o competente alvará de soltura. (p. 5-6)



    O ato coator transitou em julgado em 4.9.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Para a melhor compreensão dos autos, colho da sentença condenatória:



    “A autoria igualmente conforme se verifica dos depoimentos dos agentes públicos e dos demais elementos trazidos aos autos. 



    Na fase inquisitiva, o acusado assumiu que estava no local dos fatos vendendo entorpecentes quando foi abordado pelos policiais. 



    No interrogatório, o réu negou a traficância. Disse que havia acabado de entrar no condomínio CDHU para comprar uma porção de maconha, quando se deparou com os agentes públicos, os quais encontraram uma pochete contendo as drogas no estacionamento do referido condomínio e o incriminaram. Alegou, ainda, que foi agredido por um dos policiais. 



    Pois bem. 



    A versão apresentada em juízo pelo acusado não se sustenta, vez que os agentes públicos deixaram assentado que visualizaram o réu na via pública em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordado, o acusado empreendeu fuga. Foi perseguido e em seu poder foi encontrada a pochete contendo as drogas e o dinheiro. 



    Colocado isso, verifica-se os depoimentos dos agentes públicos de forma segura e coesa, confirmaram a ocorrência, como descrita na denúncia e reconhecida na sentença. 



    A negativa em juízo restou isolada quando em cotejo com os demais elementos coligidos, não tendo sido apresentada pela defesa razão alguma para que tenha o réu mentido em solo policial. 



    Anote-se que os entorpecentes variados estavam embalados individualmente e prontos para a venda. 



    O acusado não comprovou a origem lícita do dinheiro encontrado em seu poder. 



    Além disso, a apreensão das anotações relativas à contabilidade do tráfico, indica que o réu praticava a mercancia ilícita quando de sua prisão. 



    Conquanto o acusado tenha dito que foi agredido, ressalta-se que os policiais afirmaram que ao ser capturado, o réu “se retorceu e, por isso, tiveram que dar uma torção de braço e pressioná-lo contra o solo para conseguirem algemá-lo”, tão só. 



    Assim, a alegação de que os policiais já estavam no estacionamento do condomínio e que ali lhe agrediram, se mostra falaciosa, vez que, em se tratando de local abriga diversos moradores, impossível que ninguém tenha presenciado a suposta ilegalidade, especialmente por ter a abordagem ocorrido às 18:52h, horário esse de grande circulação. 



    Desta forma, a alegação do acusado de que o flagrante foi forjado se trata de mera exculpatória pois não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte dos agentes públicos em acusar o réu leviana e injustamente.



    Não teria nenhum sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público visando garantir a segurança da sociedade e, posteriormente, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas funções. 



    Os depoimentos prestados pelos policiais em juízo estão em harmonia com a prova produzida nos autos. A propósito, confira-se o recente julgado do Col. STJ acerca da questão posta: Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). 



    Portanto, as circunstâncias em que se desenvolveu a atuação dos agentes públicos, somada a apreensão das drogas variadas, embaladas individualmente e prontas para venda, bem como do dinheiro e anotações alusivas ao tráfico, evidenciam a prática delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.” (eDOC 7, p. 3-5)



    Colho, ainda, da decisão atacada:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Porém, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    A jurisprudência das Cortes Superiores possuem o entendimento de que, tanto na nulidade relativa quanto na absoluta, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Porém, no caso concreto, a defesa não cumpriu com essa obrigação, nem mesmo na origem. A propósito, confiram-se os seguintes fragmentos, extraídos do voto condutor no acórdão recorrido (fls. 21/22): (...)



    Como visto, a versão trazida pelo paciente não encontra respaldo nos autos, sendo certo que a estreita via do remédio heroico requer a prova pré-constituídas das afirmações trazidas aos autos, o que não se verifica no presente caso. Além disso, não especificou a defesa em que ponto residiria o prejuízo decorrente do alegado uso desproporcional da força pelos policiais, requisito essencial ao reconhecimento de qualquer nulidade, ainda que absoluta.” (eDOC 8)



    O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Nesse sentido, as instâncias inferiores, mais próximas à instrução do feito, confirmaram a legalidade da busca pessoal baseado nas versões firmes e coerentes das testemunhas. (eDOC 6, p. 4)



    Ademais, a absolvição do condenado demandaria a completa desconsideração do juízo originário e o revolvimento do acervo fático-probatório para formulação de novo juízo de culpa, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e formação de quadrilha. Pedido de absolvição por ausência de provas para condenação. Impossibilidade. Necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 221.980 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE AMEAÇA E DE INCÊNDIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 222.529 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente